Tribunal: STF
Processo: ARE 1264789
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Em 14/04/2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Espólio de Antônio José Liberato de Matos e outra em razão de sua patente intempestividade.
    Essa decisão foi publicada no DJe de 16/04/2020.
    Em 24/04/2020, os recorrentes, por meio da Petição 25.048/2020, vem apresentar manifestação alegando a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração.
    A petição, nos moldes em que apresentada, não é apta a impugnar a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Tendo em vista o esgotamento da jurisdição desta Suprema Corte, em razão do julgamento do mencionado recurso, sem que houvesse a interposição de novos recursos, nada há a decidir. 
    Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso e baixem os autos ao juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente